Tribunal: TJMT
Processo: 1033683-02.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
I. EMENTA
DIREITO EDUCACIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS CURSADAS EM CURSO SUPERIOR. GRADUAÇÃO ANTERIOR. NEGATIVA FUNDAMENTADA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE CURRICULAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por estudante de Medicina contra sentença que julgou improcedente o pedido de aproveitamento de disciplinas cursadas em graduação anterior (Odontologia), em ação declaratória c/c obrigação de fazer movida em face de instituição de ensino superior. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. O pedido envolvia o reconhecimento da compatibilidade curricular entre as disciplinas de ambas as graduações, alegando prática abusiva pela negativa da instituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) determinar se as disciplinas cursadas pela apelante no curso de Odontologia são compatíveis, em carga horária e conteúdo programático, com aquelas exigidas no curso de Medicina, a fim de justificar o aproveitamento solicitado;
(ii) verificar se a negativa da instituição de ensino configura abuso de direito ou encontra amparo em sua autonomia didático-científica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autonomia universitária, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal e pelo art. 53 da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), autoriza as instituições de ensino superior a definir critérios para o aproveitamento de disciplinas, respeitando diretrizes pedagógicas e acadêmicas próprias.
A negativa da instituição baseia-se em análise técnica das disciplinas "Habilidades Gerais" e "Práticas Interdisciplinares de Interação de Ensino, Serviços e Comunidade", cursadas em Odontologia, constatando ausência de compatibilidade integral com as disciplinas exigidas no curso de Medicina, seja em carga horária, seja no nível de aprofundamento.
A formação em Medicina, por suas peculiaridades e complexidade, requer competências específicas e aprofundadas, não abrangidas pelo curso de Odontologia, especialmente em disciplinas relacionadas à saúde pública e ao cuidado integral à saúde humana.
A relação de consumo existente entre as partes, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, não autoriza a imposição de decisões que contrariem critérios técnicos e pedagógicos estabelecidos pela instituição, sendo imprescindível a comprovação da verossimilhança das alegações da autora, o que não ocorreu no caso em análise.
Precedentes jurisprudenciais confirmam que o aproveitamento de disciplinas depende de compatibilidade curricular em termos de conteúdo programático e carga horária, cabendo exclusivamente à instituição de ensino essa avaliação, com base na autonomia garantida constitucionalmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A autonomia universitária permite às instituições de ensino superior estabelecer critérios próprios para o aproveitamento de disciplinas, com base em análise técnica de compatibilidade curricular.
A negativa de aproveitamento de disciplinas, quando devidamente fundamentada em critérios pedagógicos e técnicos, não configura abuso de direito, ainda que a relação entre as partes seja de consumo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei no 9.394/96 (LDB), arts. 47, § 2o, e 53; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Agravo de Instrumento no 07273602820228070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 26.10.2022; TJ-MG, Apelação Cível no 00183564220128130145, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 19.10.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033683-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESSIKA LENNE OLIVEIRA VACILIO MEDRADO TAVARES - CPF: 012.415.061-67 (APELANTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EDUCACIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS CURSADAS EM CURSO SUPERIOR. GRADUAÇÃO ANTERIOR. NEGATIVA FUNDAMENTADA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE CURRICULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por estudante de Medicina contra sentença que julgou improcedente o pedido de aproveitamento de disciplinas cursadas em graduação anterior (Odontologia), em ação declaratória c/c obrigação de fazer movida em face de instituição de ensino superior. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. O pedido envolvia o reconhecimento da compatibilidade curricular entre as disciplinas de ambas as graduações, alegando prática abusiva pela negativa da instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se as disciplinas cursadas pela apelante no curso de Odontologia são compatíveis, em carga horária e conteúdo programático, com aquelas exigidas no curso de Medicina, a fim de justificar o aproveitamento solicitado;
(ii) verificar se a negativa da instituição de ensino configura abuso de direito ou encontra amparo em sua autonomia didático-científica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autonomia universitária, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal e pelo art. 53 da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), autoriza as instituições de ensino superior a definir critérios para o aproveitamento de disciplinas, respeitando diretrizes pedagógicas e acadêmicas próprias.

A negativa da instituição baseia-se em análise técnica das disciplinas "Habilidades Gerais" e "Práticas Interdisciplinares de Interação de Ensino, Serviços e Comunidade", cursadas em Odontologia, constatando ausência de compatibilidade integral com as disciplinas exigidas no curso de Medicina, seja em carga horária, seja no nível de aprofundamento.

A formação em Medicina, por suas peculiaridades e complexidade, requer competências específicas e aprofundadas, não abrangidas pelo curso de Odontologia, especialmente em disciplinas relacionadas à saúde pública e ao cuidado integral à saúde humana.

A relação de consumo existente entre as partes, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, não autoriza a imposição de decisões que contrariem critérios técnicos e pedagógicos estabelecidos pela instituição, sendo imprescindível a comprovação da verossimilhança das alegações da autora, o que não ocorreu no caso em análise.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que o aproveitamento de disciplinas depende de compatibilidade curricular em termos de conteúdo programático e carga horária, cabendo exclusivamente à instituição de ensino essa avaliação, com base na autonomia garantida constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autonomia universitária permite às instituições de ensino superior estabelecer critérios próprios para o aproveitamento de disciplinas, com base em análise técnica de compatibilidade curricular.

A negativa de aproveitamento de disciplinas, quando devidamente fundamentada em critérios pedagógicos e técnicos, não configura abuso de direito, ainda que a relação entre as partes seja de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei no 9.394/96 (LDB), arts. 47, § 2o, e 53; CDC, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Agravo de Instrumento no 07273602820228070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 26.10.2022; TJ-MG, Apelação Cível no 00183564220128130145, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 19.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
JESSIKA LENNE OLIVEIRA VACILIO MEDRADO TAVARES
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da

ação declaratória c/c obrigação de fazer, que move em face de
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.
, julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 3.000,00, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Narra a parte autora que atualmente é estudante do curso de Medicina e ajuizou a ação para pleitear o aproveitamento de disciplinas cursadas em seu primeiro curso de Odontologia, ambos pela instituição apelada.

A apelante sustenta que as disciplinas "Habilidades Gerais" e "Práticas Interdisciplinares de Interação de Ensino, Serviços e Comunidade", cursadas no primeiro curso (Odontologia) são totalmente compatíveis com aquelas exigidas no curso de Medicina. Para tanto, menciona que ambas possuem objetivos, conteúdos programáticos e carga horária equivalentes, em conformidade com a legislação educacional brasileira, em especial o art. 47, § 2o, da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e o Decreto no 77.455/76, que dispõem sobre o reconhecimento de disciplinas entre graduações.

Alega que a negativa da instituição não possui fundamento válido e reflete mudança de postura administrativa ocorrida a partir de 2023, já que até então, a prática de deferir aproveitamentos de disciplinas era comum, especialmente quando cursadas na própria instituição e ressalta que essa alteração configura abuso de direito e reforça que a negativa está vinculada a interesses econômicos, já que o indeferimento obriga os estudantes a cursarem disciplinas adicionais, aumentando os valores pagos à instituição.

Destaca que a disciplina "Habilidades Gerais" corresponde à "Metodologia Científica" cursada na graduação anterior, enquanto "Práticas Interdisciplinares de Interação de Ensino, Serviços e Comunidade" é equivalente à disciplina "Formação Integral de Saúde", ministrada no curso de Odontologia. Afirma que ambas abordam conteúdos fundamentais e comuns às áreas da saúde, envolvendo habilidades como elaboração de projetos acadêmicos, práticas em unidades de saúde e integração entre ensino e comunidade.

Aduz que a ré deixou de fornecer documentos essenciais para a análise do caso, como o conteúdo programático detalhado das disciplinas cursadas no curso de Odontologia, cuja conduta entende evidenciar a tentativa de evitar a comprovação da compatibilidade das matérias, configurando prática abusiva. Além disso, a instituição apresentou justificativas genéricas, sem fundamentação técnica ou documental suficiente, para indeferir o pedido de aproveitamento.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 256721248).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia está em saber se as disciplinas cursadas pela apelante em sua graduação anterior em Odontologia são compatíveis com aquelas exigidas no curso de Medicina, de modo a justificar o aproveitamento solicitado, bem como saber se a negativa da ré foi legal e devidamente fundamentada ou se configura prática abusiva.

A sentença de origem, ao julgar improcedente a ação, baseou-se em sólidos fundamentos jurídicos e na correta aplicação das normas, tanto educacionais quanto consumeristas e comporta manutenção.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96), em seu art. 53, assegura às instituições de ensino superior autonomia didático-científica, incluindo a competência para definir currículos, diretrizes pedagógicas e critérios de equivalência de disciplinas, com respaldo pelo art. 207 da Constituição Federal, que reconhece a autonomia administrativa e acadêmica das universidades.

No caso, a negativa da instituição ré quanto ao aproveitamento das disciplinas pleiteadas foi fundamentada em critérios técnicos e acadêmicos, resultantes de uma análise detalhada do conteúdo programático e da carga horária das disciplinas de "Habilidades Gerais" e "Práticas Interdisciplinares de Interação de Ensino, Serviços e Comunidade".

Nota-se que a ré demonstrou que as disciplinas cursadas na Odontologia não possuem compatibilidade integral, seja em carga horária, seja no nível de aprofundamento exigido pelo curso de Medicina.

A autonomia universitária permite que a instituição exija o cumprimento de requisitos curriculares próprios, especialmente em cursos de alta complexidade como Medicina, cuja formação requer competências técnicas e científicas específicas, o que não pode ser confundido com prática abusiva, sobretudo quando realizado de forma criteriosa.

Certo é que a formação médica difere substancialmente da odontológica, tanto no enfoque quanto na abrangência das disciplinas. No caso da disciplina "Práticas Interdisciplinares de Interação de Ensino, Serviços e Comunidade (PINESC)", por exemplo, o curso de Medicina exige a realização de atividades práticas em unidades de saúde, com foco no cuidado integral à saúde humana, no manejo de doenças crônicas e no desenvolvimento de competências em saúde pública geral. Já a disciplina "Formação Integral de Saúde", cursada na graduação em Odontologia, tem foco restrito ao atendimento odontológico e à saúde bucal.

Assim explica a instituição ré em sua contestação e depois o comprova por meio das comparações das cargas horárias e dos conteúdos programáticos (Id. 256721203):

“(...) A autora afirma que a disciplina de metodologia científica, Homem Cultura e Sociedade, Trabalho de Conclusão de Curso I, Trabalho de Conclusão de Curso II todas cursadas em Odontologia com uma carga horária de 280 horas no total encontra correspondência nas disciplinas do curso de Medicina, Habilidades Gerais do 1o ao 8o semestre, sendo 40 horas cada uma, perfazendo uma quantia total de 320 horas.

Bem como, a autora afirma possuir correspondência a disciplina Formação Integral de Saúde, Estágio em Saúde Coletiva -Estratégia de Saúde de Família, Estágio em Saúde Coletiva – Levantamento Epidemiológico, Saúde Coletiva, Estágio em Saúde Coletiva- Acolhimento e referenciamento e Estágio em Saúde Coletiva – Gestão do SUS todas cursadas em Odontologia, que possuí uma carga horária de 340 horas no total com a disciplina Práticas Interdisciplinares de Interação, Ensino, Serviços e Comunidade do 1o ao 8o semestre do curso de Medicina, sendo 60 horas cada uma, perfazendo o total de 480 horas. (...)”.

Essa diferença no conteúdo e na carga horária reforça a não equivalência das disciplinas, justificando a decisão da instituição de não reconhecer o aproveitamento pleiteado, o que condiz com a necessidade de garantir a formação adequada dos profissionais de Medicina.

Ainda que a relação entre a apelante e a instituição ré seja de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e art. 3o), não se pode exigir da instituição o deferimento de pedidos que contrariem seus critérios pedagógicos e normas internas, máxime porque a inversão do ônus da prova tratada pelo CDC exige que a alegação da consumidora seja verossímil, o que não foi devidamente comprovado pela parte autora.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA EXTERNA. APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS. CONTEÚDO E COMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA. NECESSIDADE. AUTONOMIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O aproveitamento de estudos em nova instituição educacional de curso superior exige estar de acordo com o seu regulamento interno, necessitando de semelhança entre conteúdos e compatibilidade de cargas horárias, critérios estes que devem ser seguidos rigorosamente. Não há nos autos qualquer documento que comprove que, no momento da transferência externa, todas as disciplinas já cursadas na instituição anterior seriam recepcionadas pelo currículo da faculdade agravante. 2. Segundo o art. 207 da CF/88, ?As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.? 3. Recurso conhecido e provido” (TJ-DF 07273602820228070000 1634478, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 26/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 14/11/2022).

“APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA - MATRÍCULA - APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS CUMPRIDAS EM OUTRO CURSO - LIMINAR DEFERIDA - CONSOLIDAÇÃO DOS EFEITOS - TEORIA DO FATO CONSUMADO - APLICAÇÃO Ainda que se admita a inexistência do direito pretendido, a consolidação da situação fática em debate por força de liminar deferida para assegurar efetivação de matrícula em ensino superior com aproveitamento de disciplinas já cursadas em graduação prévia deve ser mantida à luz da teoria do fato consumado como mecanismo apto a impedir maior dano social. Vv. APELAÇÃO CÍVEL. ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS. AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - O aproveitamento de cada disciplina dependerá da análise curricular, ou seja, da compatibilidade do conteúdo programático e da carga horária, o que compete exclusivamente à instituição de ensino, na forma prevista e disciplinada em seu Estatuto ou Regimento, uma vez que detém autonomia didático-científica, outorgada pelo art. 227 da CR/88” (TJ-MG - AC: 00183564220128130145 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data de Publicação: 19/10/2022).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025